Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Apelação cível. Despejo. Denúncia vazia. Ausência de prova da locação. Compra e venda. Imóvel irregular.
1. Não há nulidade por contradição quando a sentença apresenta fundamentos autônomos e coerentes: inviabilidade jurídica de declarar propriedade em área irregular e inexistência de relação locatícia quanto à unidade litigiosa.
2. Ônus da prova corretamente distribuído: autor não comprova locação do imóvel; elementos indicam ajuste diverso (compra de direitos), sem efeitos dominiais.
3. Recibos autênticos e prova oral corroboram a ausência de vínculo locatício, tornando inadequada a via do despejo por denúncia vazia.